Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), JAMILY SILVA FALCAO - CPF: 061.734.231-89 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Alegação de abusividade dos juros. Laudo unilateral. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação revisional de contrato de financiamento ajuizada visando à limitação das parcelas com base na taxa média de mercado e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou abusividade na taxa de juros contratada, apontando que esta excede em mais de 50% a média praticada pelo BACEN, e apresentou laudo unilateral para sustentar sua pretensão.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios com base em parecer unilateral justifica a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para o afastamento da mora e a suspensão de efeitos contratuais em sede de cognição sumária.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

4.
A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, tampouco a alegação de juros acima da média sem prova técnica inequívoca.

5.
A revisão contratual exige dilação probatória, razão pela qual a antecipação de efeitos contratuais é incabível em sede de cognição sumária.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A alegação de abusividade de cláusulas contratuais com base em laudo unilateral não configura, por si só, probabilidade
do direito apta
a justificar a concessão de tutela de urgência
”
.
2. “
O afastamento dos efeitos da mora depende de demonstração inequívoca de cobrança abusiva, a ser apurada mediante contraditório e produção de prova pericial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC
, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 380; TJMT, N.U 1003028-05.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1033222-22.2024.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

Soli
van
de Oliveira, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAMILY SILVA FALCÃO
em face de decisão
(Id. 269737794 – fls. 2)
proferida pel
a

MM. Dra. Giovana Pasqual de Mello,
Juíz
a de Direito
da
4
ª Vara
Cível da Comarca de
Sinop
/MT, que, nos autos
da
ação revisional de contrato
n. 1001933-89.2025.8.11.0015
,
ajuizada
contra

BANCO PAN S.A.
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na limitação do valor das parcelas do contrato, com parâmetro na taxa média de mercado, bem como pela abstenção do apelado de incluir seu nome do rol de cadastro de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais,
assevera que a taxa contratada ultrapassa 50% (cinquenta por cento) da taxa média do BACEN, o que é abusivo, justificando a intervenção judicial, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.061.530/RS, que reconheceu a descaracterização da mora quando os juros remuneratórios ultrapassam significativamente a taxa média de mercado.

Aduz
que
a manutenção dos encargos pode resultar na perda do veículo financiado por busca e apreensão, caso ocorra inadimplência, além de abalo financeiro, aborrecimento por cobranças indevidas, “
entre outros
”.

Assim,
pugnou pel
o deferimento da antecipação d
e
tutela da pretensão recursal para que
fosse
determinada a limitação das parcelas do contrato à taxa de juros média do mercado, bem como para que o agravado se abst
ivesse
de incluir seu nome do cadastro de inadimplentes.

No mérito, requer
provimento do recurso par
a reforma
r
a decisão agravada
, a fim de lhe conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

A liminar vindicada foi
in
deferida
(Id
270260895
)
.

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo
legal
para apresentar suas contrarrazões (Id.
277821376
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação revisional de contrato

ajuizada
por
Jamily
Silva Falcão
em face
Banco Pan S.A.
,
com a pretensão de revisar cláusulas contratuais
supostamente
abusivas constantes em contrato de financiamento de veículo, em especial quanto à cobrança de encargos não autorizados e à aplicação de juros acima da média de mercado (Id. 181921574
, na origem
).

Em sua inicial,
a requerente
alegou ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira
requerida
para aquisição de um veículo automotor, no valor de R$ 23.116,84
(vinte e três mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
, a ser pago em 48
(quarenta e oito)
parcelas mensais de R$ 925,31
(novecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos).

Sustentou que,
após análise
contratual

identificou a cobrança de juros remuneratórios superiores aos previstos contratualmente, além da
imposição de encargos como seguro
e registro do contrato sem a devida transparência ou possibilidade de escolha, caracterizando, assim, abusividade nas cláusulas pactuadas.

Diante disso, pugnou pela antecipação da tutela para que fosse autorizado o depósito judicial do valor incontroverso da parcela, no importe de R$ 746,00
(setecentos e quarenta e seis reais)
, bem como a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo, a fim de elidir a mora e evitar prejuízos de
ordem material e moral enquanto perdurar a discussão judicial sobre a legalidade das cobranças impugnadas.

Ao apreciar o feito, no entanto,
o
d. Juízo
de primeiro grau

in
deferiu a tutela
pleiteada
, nos seguintes termos
:

“[...]
Analisando os documentos acostados nos autos, restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, mediante a celebração da Cédula de Crédito Bancário, tendo a parte requerente alienado fiduciariamente um veículo (id. 181921583). No que tange à insurgência em relação às cobranças de tarifas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº. 1.578.553, em caráter repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cobrança de tais tarifas, desde que prestado o serviço e que não implique em onerosidade excessiva. A respeito dos juros remuneratórios, cumpre anotar que as instituições financeiras não estão atreladas à prática da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, cujo percentual não deve ser imposto como regra, servindo apenas como parâmetro para a análise de eventual abusividade, em cada caso concreto. Nesse sentido,
os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre
pactuação
, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado.
Ademais, o fato de a taxa de juros contratada estar acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para o caso de limitação das parcelas, as particularidades do caso concreto, peculiaridades das contratações e a análise de risco de crédito do contratante. Nesse sentido: [...]. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório, para posterior análise da suposta abusividade contratual, não sendo possível acolher a pretensão de antecipação da tutela para alteração do valor das parcelas, sendo de rigor a manutenção do pagamento devido, no tempo e modo contratados. Por consectário lógico, não há como acolher o pedido no sentido de impedir o requerido de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que, em caso de inadimplemento contratual, a requerido poderá se valer dos meios coercitivos para satisfação de seu crédito. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Convém destacar que a relação havida entre as partes está sujeita às normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida, comporta acolhimento o pedido de
inversão do ônus da prova, razão pela qual, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus probatório

[
...]”

(Id. 182425895, na origem)
.

Irresignada
, a agravante interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão
desconsiderou elementos probatórios e jurídicos suficientes
para demonstrar a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano iminente
, visto que
a
taxa de juros
remuneratórios contratada
está acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
, o que
configura abusividade contratual
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

No caso em tela, após
detida
análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito
na origem
,
tenho que

o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Nos termos do
artigo 3
00 do Código de Processo Civil
, a concessão da tutela provisória de urgência
exige a
presença cumulativa
de dois requisitos essenciais:

probabilidade do direi
to alegado (
fumus boni iuris
) e
risco de dano ou
de resultado útil ao processo (
periculum in mora
). Além disso, exige-se
que a medida seja reversível
, conforme disposição expressa no §

3º do
referido
artigo.

Ausente qualquer um desses requisitos, impõe-se, como regra, o indeferimento da tutela pretendida.

Na hipótese dos autos, observa-se que a agravante apresentou
parecer técnico

(
Id. 269737795
)
com o intuito de demonstrar suposta abusividade na taxa de juros contratada — alegando que esta excederia em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Todavia,
essa
alegação foi embasada exclusivamente em apuração unilateral, desacompanhada de laudo técnico pericial ou qualquer outro elemento submetido ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal)
,
compromete
ndo
a aferição da verossimilhança das alegações
, e, por conseq
uência, afasta
ndo
o requisito da probabilidade do direito.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. I
NDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

4
.

Não se configura a probabilidade do direito quando a alegação de abusividade nos encargos contratuais decorre de cálculo unilateral apresentado pela parte autora
,
sem respaldo em perícia judicial ou contraditório
.
5.
A simples alegação de que os juros são superiores à média de mercado não é suficiente
, por si só,
para demonstrar abusividade, exigindo dilação probatória
.
6.
A ausência de prova inequívoca da abusividade impede o afastamento da mora, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 28 (
REsp
1.061
.530/RS) e a Súmula 380 do STJ.
[...]
1. A alegação de abusividade dos encargos contratuais baseada em prova unilateral não configura, por si só, probabilidade do direito apta a justificar o def
erimento de tutela de urgência.
2. O afastamento dos efeitos da mora exige demonstração inequívoca da cobrança indevida, o qu
e demanda instrução probatória.

[...]”
(N.U 1003028-05.2025.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
– grifo nosso
)
.

Importa destacar que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de juros remuneratórios, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central apenas um parâmetro de análise, e não um teto absoluto a ser imposto aos contratos bancários
, de modo que
a mera alegação de que a taxa pactuada supera a média de mercado não configura, automaticamente, indício de abusividade.

No tocante ao alegado afastamento da mora em virtude da suposta abusividade, imp
ende salientar que tal efeito
somente pode ser reconhecid
o mediante cognição exauriente
, com o devido contraditório e ampla instrução probatória, n
os moldes do que estabelece a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a
“
a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

Aliás, a jurisprudência tem reiteradamente afastado a concessão de tutela de urgência em situações similar
es, justamente por demandarem
dilação pr
obatória e cognição exauriente, veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
. INDEFERIMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
RECURSO NÃO PROVIDO [...]
5
. O longo período decorrido entre a aquisição do veículo e o ajuizamento da ação (quase um ano) descaracteriza o perigo de dano irreparável, tornando incabível a antecipação dos ef
eitos da tutela jurisdicional.
6.
O indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da ação principal, mas apenas reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada
. [...]
1. O decurso de tempo significativo entre a ocorrência do suposto defeito e o ajuizamento da ação pode afastar o requisito
do perigo de dano irreparável.
2.
A necessidade de dilação probatória para comprovar eventuais
vícios no bem impede a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária
. [...]”
(N.U 1033222-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025

– grifo nosso).

“
direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento.
ação revisional de contrato
.
tutela de urgência indeferida
. alegação de juros abusivos. impossibilidade de suspensão dos efeitos do contrato sem o preenchimento dos requisitos do art. 300 do
cpc
. manutenção da decisã
o agravada. recurso desprovido. [...]
5.
A revisão contratual depende de dilação probatória
,
não sendo possível a concessão de tutela de urgência sem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
”
(N.U 1037302-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
– grifo nosso
).

Além da ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito, também não se verifica a presença do requisito do perigo de dano
.

Conforme consta nos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em julho de 2023

(Id. 269737793), ao passo que a ação revisional foi proposta apenas em
fevereiro de 2025 — ou seja,
mais
de 18 meses após a contratação
.
Esse extenso lapso temporal,
sem qu
alquer justificativa plausível
, fragiliza a tese de urgência e evidencia a inexistência de risco iminente ou irreparável.

Ademais, o mero receio de eventual busca e apreensão do veículo ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, desacompanhado de prova concreta quanto à iminência de tais medidas, não configura perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Por fim, ressalta-se que eventual p
rocedência da ação revisional
não restará esvaziada pela manutenção da decisão que
indeferiu a tutela de urgência
, uma vez que, em caso de reconhecimento de encargos abusivos, será
possível a
compensa
ção dos valores pagos a maior
ou a sua restituição ao final do processo, com as devidas correções, afastando-se, assim, o risco de perecimento do direito.

À vista disso,
ausentes os requisitos
autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, e evidenciada
a necessidade de produção de prova pericial, a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência

não merece reparos
.

Ante o exposto
,
conheço

d
o agravo de instrumento interposto
por
Jamily
Silva Falcão
e
NEGO
-HE
PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025